Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708699-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LUANA MATEUS DA SILVA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora